Tribunal: TJES
Processo: 0000288-87.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000288-87.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON GAMA SILVEIRA, GIULIANO GOMES FERREIRA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MITIGAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e à algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa.

2.
A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão da res furtiva e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

4.
A dosimetria da pena seguiu a risca o critério trifásico previsto no Código Penal, tendo sido valorada concretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 CP.

5.
Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-87.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON GAMA SILVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MITIGAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e à algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa.

2.
A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão da res furtiva e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

4.
A dosimetria da pena seguiu a risca o critério trifásico previsto no Código Penal, tendo sido valorada concretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 CP.

5.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000288-87.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON GAMA SILVEIRA, GIULIANO GOMES FERREIRA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON GAMA SILVEIRA
e
GIULIANO GOMES FERREIRA SILVEIRA
, insurgindo-se em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no
artigo 155, §3º e §4º, inciso IV
, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime aberto.

Os apelantes, no exercício de sua autodefesa, manifestaram interesse em recorrer da decisão (folhas 63-73). Entretanto, em sede de razões recursais, não apresentaram impugnação específica à sentença,
limitando-se a utilizar os fundamentos apresentados em sede de alegações finais como razões de apelo. Por tal razão, a procuradoria de justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo, por entender que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Passo então ao exame.

lnicialmente, consigne-se que o presente recurso é tempestivo, haja vista que foi interposto por termo nos autos no ato da intimação pessoal dos apelantes.

A lei processual penal pátria admite que o próprio sentenciado interponha o apelo, cabendo à defesa técnica, neste caso, apresentar as devidas razões, com a impugnação específica, de modo a apontar o
error in judicando
ou
in procedendo
da sentença condenatória que supostamente deva ser sanado.

No presente caso, entretanto, a defesa técnica dos apelantes limitou-se a utilizar os fundamentos apresentados em sede de alegações finais, reportando-os como razões de apelo, o que em tese, estaria em desconformidade com o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

No entanto, o referido princípio, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o
amplo efeito devolutivo
que é inerente a todos os recursos e a algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa.

Sendo assim, o amplo efeito devolutivo permite que o Tribunal
ad quem
reaprecie toda a matéria suscitada no recurso, de forma ampla, à exceção do recurso de apelação contra decisões do júri, que é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). Logo, o princípio
tantum devolutum quantum apllelatum
pode ser excepcionado, desde que não agrave a situação do condenado.

Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença” (REsp
1.313.725 - SP)
.

Daí porque, o presente recurso merece ser conhecido.

Passo então, à análise do mérito, por meio do reexame dos termos da condenação proferida, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

De acordo com a
denúncia
:

“No dia 14 de julho de 2021, por volta das 11h00, no Córrego Barro Novo Gravata, s/n, entrada do Pontal, Linhares/ES — "Bar Parada Obrigatória", os denunciados, em união de desígnios, AILTON GAMA SILVEIRA e GIULIANO GOMES FERREIRA SILVEIRA subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em energia elétrica, avaliado em aproximadamente R$23.135,12 (vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos), conforme declaração prestada à fi. 29, pelo funcionário da EDP ESCELSA, empresa vítima dos fatos.

Na ocasião, foi constatado que os denunciados possuíam irregularidades na instalação de energia elétrica de sua propriedade, ou seja, irregularidades no "padrão de energia". Ocorre que, havia no referido "padrão de energia" uma "ligação direta" na rede da Concessionária, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada em sua totalidade. A ligação direta foi feita através de fios instalados debaixo da terra.

Verifica-se que o acusado Ailton Gama Silveira foi o responsável pela instalação ora mencionada no período de 28/08/2015 até 28/01/2021, sendo que, posteriormente, ficou desligada no período de 29/01/2021 até 22/07/2021, voltando a ser ligada em 23/07/2021 em nome do acusado Giuliano Gomes Ferreira Silveira, filho do outro réu.

Constata-se ainda, que não é o primeiro contato da Empresa "EDP ESCELSA" com irregularidades ligadas aos réus, visto que foram feitos termos de ocorrência de inspeção pela empresa, a qual resultou em autuações administrativas, não sendo o suficiente para cessar o desvio de energia. Em razão de suas condutas, o técnico em medição da "EDP ESCELSA" investigou o prejuízo da empresa, calculado por cada Termo de Ocorrência de Inspeção (TOl), que somados resultaram em um prejuízo de aproximadamente R$ 23.135,12 (vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos).

Apurou-se nas investigações que a subtração de energia pelos denunciados vem sendo praticado há vários meses, mesmo após autuação da empresa vitimada e que o novo medidor havia sido instalado em nome do denunciado GIULIANO fazia pouco tempo, devido a inadimplência da instalação anterior em nome do denunciado AILTON [...]”

Compulsando os autos, verifico que a
autoria
e
materialidade
estão sobejamente comprovadas, por meio dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial. Vejamos:

A testemunha
Thiago Pifer da Silva,
funcionário da concessionária EDP ESCELSA, relatou, na esfera judicial (arquivo de mídia), que o local onde foi constatada a irregularidade narrada na inicial tratava-se de um bar. Explicou que a ligação clandestina ocorria através do padrão de energia do vizinho, onde os fios eram subterrâneos, de modo camuflado, e que seguiam para o terreno do Réu. Esclareceu que, para ter certeza da ligação clandestina, o referido fio foi interrompido, o que causou o desligamento de energia do bar. Salientou que não foi a primeira constatação de irregularidade no estabelecimento dos apelantes, acrescentando que GIULIANO estava presente no local dos fatos.

A testemunha, policial civil,
Julio Cesar de Oliveira
também confirmou em juízo (arquivo de mídia), que no referido local foi encontrado um desvio em paralelo, por baixo do chão. Disse que se tratava de, conforme linguagem popular, um "gato" de energia, que provoca um desvio no valor a ser pago.

O apelante
Ailton Gama Silveira
afirmou em juízo (arquivo de mídia) que:

“no final de 2011, locou um ponto comercial em que não havia instalação de energia elétrica e conseguiu uma extensão clandestina, mas muito precária. Após um tempo, a EDP instalou energia elétrica no local. Contudo, havia muita falta de energia, o que levou ao prejuízo do comércio.
No final de 2020, com as dificuldades financeiras advindas do período pandêmico, não conseguiam arcar com as contas de luz da EDP, ele e GIULIANO conseguiram uma extensão clandestina com uma empresa que realizava obras em região próxima. O seu filho GIULIANO ficou como “sócio informal” do estabelecimento, e, novamente, conseguiu instalação de energia elétrica para o local com a EDP, mas não retirou a extensão clandestina. Explicou que teve colocar no nome de seu filho, mas ele foi "negligente" e não retirou a extensão.
Falou que 60 dias depois a EDP esteve no local e foi quando deu "todo o problema".

Assim, a confissão judicial do recorrente está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, em especial os demais depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante
Giuliano,
por sua vez, não foi localizado, restando, portanto, revel, nos moldes do art. 367, do CPP.

Portanto, autoria e materialidade do crime capitulado no art. 155, §3° e §4°, inciso IV, do CP restaram evidenciadas por meio dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos prestados em sede judicial, corroborando a acusação ministerial que o crime foi praticado em concurso de pessoas e em unidade de desígnios pelos apelantes AILTON e GIULIANO.

Passo então, à análise da
dosimetria da pena
.

Em relação ao acusado
Ailton:

Fixou-se a pena base em 02 (DOIS) anos de reclusão E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para ambos os apelantes, por entender o magistrado não haver nenhuma circunstância legal que extrapole a própria reprovabilidade do tipo penal, o que o fez acertadamente.

Em seguida, na 2ª etapa da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena-base no mínimo legal ante a vedação contida na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na 3ª etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do Código Penal pela
continuidade delitiva
, exasperou-se a pena em 1/6, restando assim a sanção definitiva em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO MESES) DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, ao valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao acusado
Giuliano:

Fixou-se a pena base em 02 (DOIS) anos de reclusão E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para ambos os apelantes, por entender não haver nenhuma circunstância legal que extrapole a própria reprovabilidade do tipo penal, o que o fez acertadamente.

Em seguida, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa. No entanto, em atenção à vedação contida na Súmula 231 do STJ, o magistrado deixou de valorá-la, uma vez que a pena-base já estava fixada no mínimo legal, o que o fez de forma acertada.

Na 3ª etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do Código Penal pela
continuidade delitiva
, exasperou-se a pena em 1/6, restando assim a pena definitiva em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO MESES) DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, ao valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, restou estabelecido o regime
aberto
para início de cumprimento da pena para ambos os apelantes, sendo as penas dimensionadas em observância aos artigos 33, 44 e 77, todos do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviço comunitário).

Portanto, verifico que o juízo
a quo
observou todas as balizas na legislação, eis que apresentou sua decisão de modo fundamentado e dentro das margens de discricionariedade existentes, respeitando também o princípio constitucional de individualização da pena,
de modo que não há reparo a ser feito.

Isto posto, sem maiores delongas, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.